Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-79.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000447-79.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Embargante: MAFRO TRANSPORTES LTDA.
Embargados: WILLIAN PHILIPPSEN DA SILVA, YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A.
Data do Julgamento: 19/03/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÕES EVIDENCIADAS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1- Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.
2- Embargos conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000447-79.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN PHILIPPSEN DA SILVA - CPF: 021.352.601-85 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0007-35 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0170-77 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (RECORRIDO), MARILIA BUGALHO PIOLI - CPF: 873.622.609-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÕES EVIDENCIADAS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.

2-

Embargos conhecidos e acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021